Tribunal: TJBA
Processo: 8001737-56.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001737-56.2025.8.05.0018 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: ERENICIO CARVALHO ALVES Advogado(s):CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença prolatada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. A sentença declarou a nulidade do contrato impugnado, determinou a devolução dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Na apelação, o banco sustenta a validade da contratação, pugna pela reforma do termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios e requer, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir (i) se houve comprovação da contratação regular do empréstimo consignado; (ii) se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude na contratação; (iii) se estão presentes os pressupostos para indenização por danos morais e restituição em dobro; (iv) se há necessidade de ajuste no termo inicial dos juros e da correção monetária. RAZÕES DE DECIDIR O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (Art. 14, da Lei nº 8.078/90). Não comprovado pela instituição bancária que o negócio jurídico foi efetivamente celebrado, devem ser declarados ilegais os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora. O dano moral advém do fato da consumidora ter sido vítima de fraude relacionada a um contrato de empréstimo consignado e pelo desconto indevido das parcelas oriundas de tal contrato por parte da instituição financeira no seu benefício previdenciário. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que corresponde à lesão sofrida, sendo adotado, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o método bifásico de arbitramento, a fim de conferir racionalidade, proporcionalidade e segurança jurídica à quantificação do quantum indenizatório, mostrando-se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ora fixado, suficiente para reparar os danos experimentados. É cabível a restituição em dobro dos valores descontados quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva. Os critérios de atualização monetária e juros aplicados na sentença estão em conformidade com as Súmulas 43, 54 e 362 do STJ, observando-se correção monetária dos danos materiais desde o efetivo prejuízo, dos danos morais desde o arbitramento, e juros moratórios a partir do evento danoso. DISPOSITIVO Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001737-56.2025.8.05.0018, em que figuram, como apelante, BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., e, como apelado, ERENÍCIO CARVALHO ALVES, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo a sentença nos termos em que foi prolatada. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)